Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROVEDORES DE SERVIÇO DE INTERNET. EXIBIÇÃO DE REGISTROS DE CONEXÃO. OBRIGAÇÃO DE GUARDA. PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE E DOS DADOS PESSOAIS. DISPONIBILIZAÇÃO MEDIANTE ORDEM JUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO DE AUTORES DE CRIMES OU CAUSADORES DE DANOS CIVIS. FRAUDE PERPETRADA NO PROCESSO ELEITORAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO ORA AGRAVADA. INVIABILIDADE TÉCNICA. COMPARTILHAMENTO DE IP. INDICAÇÃO DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM DO TERMINAL DO USUÁRIO. OBRIGAÇÃO DOS PROVEDORES DE APLICAÇÃO E CONEXÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
1. O provedor de conexão à internet detém a obrigação de guardar os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, disponibilizando-os, mediante ordem judicial, para eventual identificação de autores de crimes ou causadores de danos civis. Artigo 10, parágrafo 1o, e artigo 13 da Lei número 12.965/2014. 1.1 A determinação legal equacionou os interesses envolvidos, assegurando não só a necessária proteção aos registros, informações pessoais e comunicações privadas sob guarda, mas também a necessária identificação de dados fundamentais à identificação dos usuários da internet que tenham cometido ilícitos de qualquer natureza.
2. É certo que a partir do momento em que a parte tomou ciência da existência dos presentes autos é sabedora da possibilidade de haver decisão judicial determinando a apresentação dos acessos solicitados, haja vista haver pedido expresso neste sentido. Assim, mesmo tendo passado o prazo legal estabelecido, ante a possibilidade de surgir uma obrigação judicial para apresentação dos registros, é ônus da parte, agindo de forma preventiva, guardar os registros até o final da lide.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1784156, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, firmou entendimento no sentido de atribuir aos provedores de conexão e de aplicação a responsabilidade não só pela atribuição a cada usuário de um número de IP, mas também pela organização da relação entre usuários, endereços de IP e portas lógicas. Essa foi a solução encontrada para viabilizar a individualização da conexão e da navegação de dispositivos conectados à internet com o mesmo número de IP, que passou a ser compartilhado enquanto não concluída a implantação da nova versão do padrão IPv6.
4. Descabe à agravante obstaculizar a prestação das informações requeridas, já que também é sua obrigação armazenar a porta lógica de origem do usuário para identificação dos dispositivos conectados à internet com o mesmo número de IP.
5. A alegação de eventual impossibilidade técnica para fornecimento das informações deve ser cabalmente demonstrada nos autos de origem, no curso da fase probatória, por ser matéria que refoge ao conhecimento do homem médio, sob pena de resultar na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.